Tribunal: CARF
Processo: 11128.000454/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João José Schini Norbiato
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000454/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.253 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
EUDMARCO S.A. SERVICOS E COMERCIO INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 15/01/2009
ROUBO
DE
MERCADORIAS.
DEPOSITÁRIO.
SITUAÇÃO
INEVITÁVEL E IRRESISTÍVEL. CASO FORTUITO. CAUSA DE
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O roubo de mercadoria de origem estrangeira que se encontrava sob a guarda
de depositário configura caso fortuito, por se tratar de situação inevitável e
irresistível, ensejando, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade
tributária pelo extravio, nos termos do artigo 595 do Decreto no 4.543/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário tendo em vista a ocorrência do caso fortuito nos termos do art. 595 do
Decreto-Lei no 4.543/02. Vencido o relator que negava provimento ao recurso nesta matéria.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcelo Costa Marques D’Oliveira e Marcos Roberto
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000454/2009-15
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), com os devidos
acréscimos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa EUDMARCO S/A SERV E COM
INTERNACIONAL, CNPJ 58.138.058/0031-00, doravante denominada impugnante,
onde foram lançados o II, o IPI (importação) e a multa no valor aduaneiro da
mercadoria de que trata o artigo 23, parágrafo 3o do Decreto 1455/1976, totalizando o
valor de R$ 73. 919,12 (Setenta e três mil reais, novecentos e dezenove reais e doze
centavos), conforme quadro que segue:

IMPOSTO/MULTA
valor R$
MULTA REGULAMENTAR
44.210,00
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
22.989,20
IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
6.719,92
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
73.919,12

O fato que ensejou os lançamentos citados, foi a falta de mercadorias constatada pelo
Grupo de Mercadorias Apreendidas da Alfândega do Porto de Santos quando da retirada
de mercadorias do estabelecimento da impugnante, devido ao desalfandegamento do
mesmo.
Consta do auto de infração:
O importador GLOBAL MARKET COM., IMP. E EXP. LTDA., CNPJ
02.097.424/0001-41, não se manifestou para contestar o procedimento fiscal de
apreensão da mercadoria supra citada (a qual foi declarada -conjuntamente com
outras - na DI n° 98/0250833-0), provocando assim sua declaração como revel e
a conseqüente aplicação da pena de perdimento das mercadorias objeto da DI
referida (fls. 20), as quais deveriam permanecer no armazém do fiel depositário
até a ulterior destinagão legal.
Contudo, em 05/02/2004, quando da remoção das mercadorias do armazém da
Eudmarco para o recinto recebedor DÍNAMO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. à
rua Xavier da Silveira, n° 40, em Santos-SP, considerando a perda da condição
de Terminal Alfandegado por parte da Eudmarco, foi constatada a falta de 16
unidades da mercadoria "Jeep Wrangler ref. 74443", 34 unidades da mercadoria
"Quadriciclo Kawasaki Ninja ref. 74593", 38 unidades da mercadoria "Triciclo
Kawasaki ZX-7 ref. 78543" e 93 unidades da mercadoria "Moto da Barbie ref.
76983", conforme observação aposta no recibo de entrega da Guia de Remoção
n° 0817800/0013/2004 por Fabiana Augusto Levy, RG 25.185.876-5,
funcionária da Dínamo (fls. 17).
Em 12/02/2004 a referida falta foi registrada no Sistema de Controle de
Mercadorias Apreendidas - SIEF/CTMA por servidor do Grupo de Mercadorias
Apreendidas - GRUMAP desta Alfândega, conforme Termo de Ocorrência n°
0817800/0019/2004 (fls. 42), sendo essa falta corroborada no Termo de
Constatação lavrado pelo próprio GRUMAP em 05/04/2006.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

Dessa forma, o extravio da mercadoria apreendida - que estava sob a guarda do
fiel depositário - coloca-o no pólo passivo desta ocorrência, conforme preceitua o
artigo 593 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que aprova o
Regulamento Aduaneiro, o qual atribui ao depositário a responsabilidade pelo
extravio de mercadorias sob sua custódia, .....
Do auto de infração, a impugnante tomou ciência em 21/01/2009(fl. 04). e apresentou
impugnação tempestiva em 19 de fevereiro de 2009.
A Impugnação
A impugnante inicia as alegações em sua defesa, relatando um roubo que haveria
sofrido, do qual faz prova com a apresentação de um boletim de ocorrência registrado
junto à Polícia Civil de São Paulo. Nesse roubo teriam sido levadas as mercadorias
citadas no auto de infração. Com base nesse fato, alega que a cobrança dos impostos e
da multa seria indevida, pois o roubo se enquadraria no caso de força maior
previstos no artigo 595 do Decreto 4543/2002, que exclueí a responsabilidade do
depositário em caso de extravio ou avaria de mercadoria.
Na sequência alega que no caso em questão ocorreu a decadência nos termos do artigo
173, Inciso I do CTN; uma vez que o extravio das mercadorias ocorreu em novembro
de 2003 e o auto de infração foi lavrado somente em 15 de janeiro de 2009.
Além da decadência, alega que a lavratura do auto de infração se constituiu numa
violação do Direito Tributário, uma vez que o tributo foi lançado para punir o
roubo da mercadoria, logo como sanção de ato ilícito, o que viola a definição de tributo
expressa no artigo 3o do CTN. A base da alegação é que o roubo por se constituir em
um ato ilícito, jamais se equipararia a um ato jurídico tributário.
No caso em comento, pelo fato da mercadoria relacionada no auto de infração ter
sido roubada, não se enquadraria nas exceções prevista no inciso III do § 4° do
artigo 1° do Decreto-Lei n.° 37/66, logo se submeteria a regra geral prevista no
referido artigo, que prevê a não cobrança do imposto de importação para as mercadorias
submetidas a pena de perdimento. Menciona que o referido parágrafo 4o foi inserido no
Decreto Lei 37/66 em 29 de dezembro de 2003 e o roubo da carga que ensejou a
lavratura do auto de infração ocorreu em dezembro de 2003. Logo a mercadoria
extraviada, devido ao fato de ser roubada não estaria sujeita à exceção prevista naquele
artigo.
Que não há fundamento legal para a base de cálculo adotada pela fiscalização para
o lançamento do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados na Importação e multa regulamentar, uma vez que os valores
adotados diferem da declaração de importação 98/0250883-0, registrada em 18/03/1998.
Que o parágrafo 3o do artigo 2o da Lei 4502, que é a base legal para a cobrança do
IPI neste caso, foi inserido no referido artigo por força do artigo 80 da Lei
10833/2003, publicado em 29 de dezembro de 2003, posterior ao roubo que causou
o extravio.
Alega que o fundamento legal adotado par a multa regulamentar está incorreto,
não sendo aplicável ao concreto o disposto no artigo 618, § 1o, do Decreto n.° 4.543/03.
As penas previstas no artigo 618 são aplicáveis ao importador da mercadoria e nos seus
incisos não consta como hipótese o roubo de mercadoria já submetida à pena de
perdimento sob guarda fiscal do depositário. Por ultimo alega que se a impugnante fosse
responsável pelo extravio, deveria ser aplicada a multa do prevista no artigo 628, inciso
III, alínea d, do Decreto n.° 4.543/02.
Ao decidir sobre a impugnação (Acórdão no 16-083.079, às fls. 123/131), a 20a
Turma da DRJ São Paulo (SP), por unanimidade de votos, julgou-a procedente em parte,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

exonerando o crédito tributário referente à multa prevista no prevista no artigo 618, §1o, do
Decreto n° 4.543/02.
Com relação à parte da impugnação julgada improcedente e que é objeto do
presente Recurso, a análise do voto do relator demonstra que a decisão, em resumo, respaldou-se
nas seguintes razões:
1) o roubo de mercadorias sob a guarda do depositário não caracteriza motivo de
força maior para fins de exclusão da responsabilidade pelos tributos
incidentes;
2) não ocorreu a decadência do imposto de importação e do imposto sobre
produtos industrializados, na medida em que, em se tratando de extravio da
mercadorias, a data do fato gerador é a da apuração do extravio;
3) à data do fato gerador, o § 3o do art. 2o da Lei 4502, que é a base legal para a
cobrança do IPI, e foi inserido no referido artigo por força do art. 80 da Lei
10.833 de 29 de dezembro de 2003, assim como o inciso III do § 4° do art. 1°
do Decreto-Lei n° 37/66, base legal para a cobrança do Imposto de
Importação, que também foi inserido pela Lei 10.833/2003, estavam vigentes;
e
4) a valoração das mercadorias não se baseou em critérios aleatórios, mas, sim,
nos registros constantes do CTMA (Controle de Mercadorias Apreendidas), que
contêm um grande banco de dados acerca dos valores das mercadorias.
Inconformada com o teor do r. decisum, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação que, em síntese,
são os seguintes:
1) o extravio das mercadorias ocorreu em virtude de um roubo, o que constitui
motivo de força maior, nos termos do art. 595 do Decreto 4.543/2002, capaz
de afastar a exigência do crédito tributário;
2) o fato gerador dos tributos ocorreu com o registro da DI 98/0250833-0 (em
18/03/1998) e, portanto, à data do lançamento (em 15.01.2009), já teria
ocorrido a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos termos
do art. 173 do CTN;
3) o roubo, por constituir um ato ilícito, não pode ser considerado fato jurídico
tributário, pois isso afronta o disposto no art. 3o do Código Tributário
Nacional (CTN);
4) quando ocorreu o roubo das mercadorias (15/11/2003), as normas contidas no
§ 4° do art. 1° do Decreto-Lei n° 37/66 e no §3o do art. 2o da Lei n° 4.502/64
não estavam vigentes, o que torna descabido o lançamento do imposto de
importação (II) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) com base
nestes dispositivos; e
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

5) o valor das mercadorias, para fins da determinação da base de cálculo do II e
IPI, deveria ser o constante na DI n° 98/0250833-0.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

3. Da não incidência do II e do IPI por motivo de força maior
Em suas razão, a Recorrente alega que o extravio das mercadorias que estavam
sob sua guarda ocorreu em virtude de um roubo por ela sofrido em 15 de novembro de 2003
(boletim de ocorrência às fls. 36/37). Em seu entendimento, esse é um motivo de força maior
capaz de afastar, com base no disposto no art. 595 do Decreto 4.543/2002, a exigência tributária
contida no auto de infração no 0817800/00201/09 (fls. 02/09).
Com o fito de analisar o argumento trazido pela Recorrente com a abrangência
que ele demanda, em especial por ser a FORÇA MAIOR um instituto jurídico típico do direito
civil, julgo adequado destacar quais os critérios previstos na legislação tributária para a
integração entre o direito tributário e o direito privado. Com vistas a isso, transcrevo a seguir os
dispositivos do CTN que tratam do assunto:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
(grifo nosso)
Verifica-se que o CTN remete à disciplina do direito civil a interpretação dos
institutos jurídicos que são próprios daquele ramo do direito e reserva para si a atribuição de
efeitos tributários sobre eles. Assim, vejamos o que diz o Código Civil de 2002 (Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002) sobre o instituto da FORÇA MAIOR. Tal disciplina encontrar-se
prevista no art. 393 do Codex:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (grifo nosso)
Ao abordar o disposto nesse artigo, o jurista Carlos Roberto Gonçalves destaca
que o Código Civil de 2002 não faz distinção entre caso fortuito e força maior. Para esse autor, a
característica principal de ambos é a inevitabilidade1. Embora o CC/2002 não os diferencie,
Gonçalves os distingue da seguinte forma2:
O caso fortuito geralmente decorre de fato ou ato alheio à vontade das partes: greve,
motim, guerra.
Força maior é a derivada de acontecimentos naturais: raio, inundação, terremoto.
O mesmo autor destaca que, segundo a doutrina, a configuração do caso fortuito
ou da força maior exige a presença dos seguintes requisitos: o fato deve ser necessário (não
determinado por culpa), superveniente, inevitável e irresistível (fora do alcance do poder
humano). E Prossegue aprofundando o assunto ao tratar da diferença entre fortuito interno e
fortuito externo3:
Modernamente se tem feito, com base na lição de Agostinho Alvim, a distinção entre
“fortuito interno” (ligado à pessoa, ou à coisa, ou à empresa do agente) e “fortuito
externo” (força maior, ou Act of God dos ingleses). Somente o fortuito externo, isto é,
a causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no risco. O fortuito interno,
não.
[...]
A jurisprudência brasileira admitiu expressamente a distinção entre o caso
fortuito externo (força maior) e o caso fortuito interno, identificando, neste último,
situações de risco inerentes à atividade do agente. (grifo nosso)
A distinção entre caso fortuito externo e interno na esfera tributária encontra-se
exposta de maneira bastante didática na decisão proferida pelo egrégio Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 1.172.027 - RJ (2009/0245739-4). No voto
da relatora do caso, a Excelentíssima MINISTRA ELIANA CALMON, destacam-se os seguintes
excertos que ajudam esclarecer a posição daquela Corte Superior acerca do tema:

1 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – vol. 4: Responsabilidade Civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2021, p. 522/523
2 Ibid., p. 523
3 3 Ibid., p. 524/525
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

a) a responsabilidade pelos tributos apurados em relação ao extravio de
mercadoria será de quem lhe deu causa, cabendo ao indicado como responsável a
prova de caso fortuito ou força maior que possa excluir seu dever com o fisco.
[...]
No que diz respeito às causas excludentes de responsabilidade, observo que a tese
abraçada pelo recorrente relaciona-se com a ocorrência da força maior, que é um
acontecimento imprevisível ligado a fatos externos, independentes da vontade
humana, que impedem o cumprimento das obrigações.
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder pela
perda do produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento alheio à
sua vontade que ilidiria qualquer pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um caso
fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus e carros nas
vias terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as ocorrências
possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria, contratando, por
exemplo, um seguro que garanta indenização por qualquer prejuízo que ele possa
sofrer, como bem destacou a instância de origem.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do
serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua
atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o
fortuito externo, que não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e aí sim
excluiria o seu dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro
aprovado pelo Decreto 91.030/85, apontado pelo recorrente como violado, ao se
referir ao caso fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que não
seria o caso dos autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada
relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se
extrai que a questão debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse
dispositivo e a possível infringência apontada.
(grifo nosso)
Note-se que, pelo entendimento esposado no voto da ilustre Ministra Relatora, a
depender da atividade exercida pelo sujeito passivo, o roubo não pode ser considerado um
fortuito externo, pois se trata de uma possibilidade que se relaciona diretamente com a atividade.
Cabe, então, ao sujeito se resguardar da sua ocorrência, mas, em ocorrendo, ela não será capaz de
afastar a responsabilidade tributária.
Em que pese essa decisão, consubstanciada no voto da eminente Ministra, tenha
sido modificada por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Resp no 1.172.027
- RJ (2012/0039337-7), é de se salientar que tal alteração no posicionamento deu-se por voto-
vista de desempate do Excelentíssimo Presidente, o Sr. Ministro Felix Fischer4, o que demonstra
a existência de posição dissonante inclusive entre os Ministros daquela egrégia Corte Superior no
que tange à responsabilidade tributária em caso de roubo ou furto de mercadorias e demonstra
que a posição da Excelentíssima MINISTRA ELIANA CALMON permanece relevante.

4
https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1251344&tipo=0&nreg=201200393377&SeqCgrmaS
essao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140319&formato=PDF&salvar=false
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

Ademais, embora a mudança no entendimento majoritário no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça seja, sem dúvidas, um fator a ser considerado, é salutar que se mencione que
tal decisão não se deu pela sistemática dos recursos repetitivos, o que não implica a sua
necessária reprodução nos julgados desse conselho, nos termos do que dispõe o art. 62 do seu
Regimento Interno, aprovado pela portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015. Tanto é assim
que em julgamentos recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais foram proferidas decisões
no sentido da esposada neste voto. Vejamos:

A título de ilustração, reproduzo as ementas dos acórdãos nos 9303-003.391 (de 25 de
janeiro de 2016), 9303-003.524 (de 16 de março de 2016), 9303-005.765 (de 20 de
setembro de 2017) e 9303-011.284 (de 17 de março de 2021), respectivamente:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano calendário: 2000
Trânsito Aduaneiro. Extravio. Responsabilidade do Depositário.
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, tendo em vista
não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Recurso Especial do Procurador Provido
(Acórdão no 9303-003.391, de 25 de janeiro de 2016, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
VISTORIA
ADUANEIRA.
FALTA
DE
MERCADORIAS.
ROUBO.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, tendo em vista
não atender, cumulativamente, às condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Recurso Especial do Procurador Provido
(Acórdão no 9303-003.524, de 16 de março de 2016, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 12/04/2002
ROUBO DE MERCADORIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE
DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada trata-se de caso fortuito interno,
como fato inevitável ocorrido no momento do transporte, o que não exclui a
responsabilidade do transportador, sendo o risco inerente a atividade empresária
desenvolvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça -REsp no 1.172.027 RJ
(2009/02457394).
(Acórdão no 9303-005.765, de 20 de setembro de 2017, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/11/2006
ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. CASO FORTUITO
INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada constitui o que os Tribunais
Superiores convencionaram chamar de caso fortuito interno, por tratar-se de um risco
inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo transportador e/ou pelo depositário.
Por isso mesmo, passível de ser evitado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
REsp no 1.172.027 RJ (2009/02457394).
(Acórdão no 9303-011.284, de de 17 de março de 2021, da CSRF / 3a Turma)
Na administração tributária federal, o entendimento da Secretária Especial da
Receita Federal do Brasil também é de que o roubo ou furto não caracterizam evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeitos de exclusão de responsabilidade. Atualmente, a
interpretação daquele órgão sobre o tema encontra-se consubstanciada no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 12, de 31 de março de 2004, cujo conteúdo normativo cinge-se a um
único artigo, in verbis:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Feitas essas considerações, entendo que, a despeito do lamentável roubo sofrido
pela Recorrente, tal fato não elide a sua responsabilidade pelo pagamento dos tributos
decorrentes do extravio das mercadorias estrangeiras que estavam sob sua guarda. De acordo
com a doutrina, a jurisprudência e as normas acima destacadas, o roubo de mercadorias constitui
um caso fortuito interno, incapaz, portanto, de afastar a responsabilidade do depositário (a
Recorrente, no caso).
Por essas razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
Submetido esse ponto ao julgamento do colegiado, decidiu-se, por maioria de
votos, dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a ocorrência do caso fortuito no
caso concreto e a exclusão da responsabilidade tributária da Recorrente, nos termos do art. 595
do Decreto-Lei no 4.543/02. Nesse diapasão, restou prejudicado o julgamento pelo colegiado dos
demais argumentos de defesa trazidos em recurso.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000454/2009-15

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator Designado.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre conselheiro relator, respeitosamente
divergimos do seu entendimento, por entender que os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito capaz de excluir a sua
responsabilidade.
No presente caso, restou comprovado que o extravio das mercadorias que estavam
sob a guarda da recorrente ocorreu em virtude de um roubo por ela sofrido (boletim de
ocorrência às fls. 36/37), situação que configura caso fortuito capaz de afastar, com base no
disposto no art. 595 do Decreto 4.543/2002, a exigência tributária contida no auto de infração no
0817800/00201/09 (fls. 02/09).
Neste sentido, merece destaque que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ,
fixou entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força
maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do transportador que não tenha
contribuído para a concretização do evento danoso.
Além de se tratar de situação que, no meu entendimento, é inevitável e irresistível,
no presente caso, não houve qualquer indício de culpa ou de que a recorrente tenha contribuído
para a concretização do evento danoso, razão pela qual deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário interposto, reconhecendo-se a ocorrência de caso fortuito no caso concreto, e a
exclusão da responsabilidade tributária da recorrente, nos termos do art. 595 do Decreto no
4.543/02.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 193
DF CARF MF
Original